Tribunal: TJDFT
Processo: 0716098-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716098-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELLA PEIXOTO FERNANDES DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANUELLA PEIXOTO FERNANDES DA ROCHA (executada), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA, processo n. 0700943-64.2020.8.07.0014, na qual rejeitou a objeção de pré-executividade manejada pela agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 121676069 dos autos de origem): “Cuida-se de objeção de pré-executividade oposta pela parte executada (ID: 91421207), sob a alegação de quitação anterior da dívida, ensejando a extinção do processo face à inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Resposta em ID: 94109488. Réplica em ID: 99322274. Após intimação do Juízo (ID: 102183066), a parte executada instruiu o feito com documentos (ID: 104823029 a ID: 104830356); manifestação da parte credora em ID: 108030176. Decido. De início, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte executada, extrai-se dos autos que a questão atinente à quitação da dívida atrai a necessidade de dilação probatória, com vistas a aferir o adimplemento ora alegado nos autos, sujeitando-se ao exame de vasta documentação. Ocorre que o exame da matéria é vedado em sede de objeção, ante sua cognição restrita, em conformidade com assente jurisprudência do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. exceção de pré-executividade. alegado excesso à execução. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que a agravante, em exceção de pré-executividade, não alega nem inexistência da obrigação de pagar pactuada na Cédula de Crédito Bancário, nem nulidade no título exequendo; tanto na exceção de pré-executividade, como no presente agravo de instrumento, restringe-se a alegar que o cálculo não observou disposições do contrato na cobrança dos juros e na atualização da dívida. Tais alegações não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente, que veio acompanhado de planilha detalhada dos cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária. Nesse contexto e como bem destacado na decisão agravada, não alegada falta de liquidez no título exequendo, (mas excesso de execução e não aplicabilidade do parâmetro alegadamente previsto no contrato para o cálculo do débito, questões que, à toda evidência, demandam dilação probatória), não há que se falar em adequação à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312519, 07444432820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXCESSO. COTAS AUTORIZADAS EXPRESSAMENTE EM ASSEMBLEIA. CÁLCULOS DO AGRAVADO, EXEQUENTE. CORREÇÃO. 1. Nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil - CPC, os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. Por outro lado, a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos - só é cabível nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. Entendimento da Súmula no 393 do STJ, aplicável ao caso mutatis mutandis e da jurisprudência consolidada pelo procedimento dos recursos repetitivos (REsp no 1104900 ES, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009) 2. Excepcionalmente, o excesso de execução pode ser conhecido por meio de exceção de pré-executividade. Contudo, é necessário que o excesso seja manifesto e não comporte dilação probatória (deve haver prova pré-constituída da alegação). Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, III, do CPC, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A pretensão dos agravantes é o reconhecimento do excesso de execução, sem que tenha havido a juntada de prova pré-constituída nesse sentido. O fundamento dos embargos à execução na origem é a ausência de autorização da majoração das cotas condominiais, diante da ausência de lista de assinaturas dos condôminos. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam. O que foi possível aferir, de plano, é a inexistência de excesso de execução. Com efeito, em adição às cotas condominiais autorizadas em assembleia, cobram-se, ainda, as taxas extras de rateio de água, referente a todo o período da execução, cujo somatório corresponde aos cálculos apresentados pelos agravados na origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar concessiva de efeito suspensivo revogada. (Acórdão 1406380, 07381475320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a objeção de pré-executividade de ID: 91421207. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para exame do requerimento autoral (ID: 108030176). Intimem-se.” Descontente, a executada recorre. Defende a reforma da r. decisão agravada, afirmando ser cabível a objeção de pré-executividade para alegar matéria de defesa, em especial o pagamento já realizado. Afirma que “o objeto da presente execução é o pagamento taxas condominiais ordinárias referentes aos meses de junho, julho, novembro e dezembro de 2016, que estas já foram devidamente quitadas desde os dias 10/06/2016; 11/07/2016; 07/11/2016 e 12/12/2016, respectivamente, e a jurisprudência acerca do tema...”. Ao final requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, acolha-se a objeção de pré executividade, determinando a extinção da execução. Preparo recolhido no ID 35471400. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator